Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729718-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: BENNER SISTEMAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INFINITA ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR S A, contra a decisão de ID 61718698 (p. 19/21), integrada pelo decisum de ID 61718660, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714662-50.2023.8.07.0001, proposto por BENNER SISTEMAS S/A, rejeitou a impugnação ao cumprimento, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado no ID 195559124 por Infinita Assistência Médica e Hospitalar S.A. Alega, em apertada síntese: que os serviços não foram devidamente prestados; que reconhece apenas o débito de R$ 49.005,85 como devido, tendo em vista que somente esta parte dos serviços foram prestadas; que o serviço foi cobrado e não prestado; e que a presente matéria é de ordem pública e veda o enriquecimento sem causa. Intimado, o exequente postulou pela rejeição da impugnação – ID 196324805. É o breve relato. DECIDO. A presente ação visa o cumprimento da sentença, cujo dispositivo transcrevo abaixo (ID 167684869): “Forte nessas razões, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de 104.240,22 (cento e quatro mil duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de elaboração dos cálculos e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação.” Em fase recursal, a sentença foi mantida e os honorários advocatícios foram majorados para 12% (ID 187195510). Portanto, o objeto do cumprimento da sentença é a condenação da parte ré no valor consignado na sentença. A pretensão do impugnante não prospera. O título executivo é claro ao indicar o valor da execução, bem como os parâmetros de atualização. As alegações apresentadas na impugnação deveriam ser pugnadas na fase de conhecimento, uma vez que o suposto pagamento por serviços não prestados não pode ser considerado como causa modificativa superveniente à sentença, uma vez que já integrava a lide desde seu início. Uma vez transitada em julgado, não é possível a flexibilização da coisa julgada. Nos termos do artigo 508, do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Confira-se um precedente no mesmo sentido: “REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM FASE DE CUMPRIMENTO (DEFINITIVO) DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. OFENSA A COISA JULGADA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Revela-se inoportuno o debate, em sede de cumprimento (definitivo) de sentença, acerca de matéria de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada, em observância aos princípios da segurança jurídica e da eficiência. 2. A parte ré deve alegar em sua peça de defesa todos os fatos que contraditam o(s) direito(s) alegado(s) pelo Autor e refutado(s) pelo Réu (art. 300 do CPC/1973). A possibilidade de apresentação de novos documentos em fase posterior do processo (art. 397 do CPC/1973) restringe-se a fatos novos ou a fatos cuja ciência tenha ocorrido de forma tardia, pois, sabidamente, o direito não socorre aos que dormem (dormientibus non sucurrit jus). 3. A prestação de caução é cabível somente quando se tratar de execução provisória, na medida em que nessa se cogita a possibilidade de ulterior alteração do julgado, dada a não consolidação do trânsito em julgado. 4. Agravo não provido. (Acórdão n.956269, 20160020056345AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 05/08/2016. Pág.: 86/99)” Nesse sentido, REJEITO a impugnação. Sem honorários (Súmula 519/STJ). Transcorrido o prazo para recurso ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o advogado do exequente para apresentar procuração com poderes especiais para levantamento de valores. Promova-se a retirada do sigilo da petição de ID 196324810. Novos atos de constrição serão apreciados somente após o prazo de recurso da presente impugnação. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 61716843), a parte executada, ora agravante, pleiteia, “liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão de id. 199434147, até que a matéria de ordem pública seja apreciada de forma definitiva no presente Agravo de Instrumento” (p. 16). Argumenta, basicamente, que considera devido apenas parte dos valores cobrados pela agravada a título de prestação de serviço mensal, tendo em vista de que não houve efetiva prestação dos serviços, no que tange a parametrização do sistema de outros módulos e revisão de parametrização do sistema dos módulos nos termos contratados. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados, com arrimo no art. 884 do CC e no art. 525, §1o, VI, do CPC (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois caso “não comprove o pagamento dos valores estará submetida ao risco de sofrer atos de bloqueio, constrição, expropriação e etc., o que acarretaria em danos inimagináveis” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 61718672 e 61718675). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela parte agravante, sob fundamento de que os honorários advocatícios foram majorados para 12% em fase recursal, bem como as alegações apresentadas na impugnação deveriam ser pugnadas na fase de conhecimento, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativa à procedimento monitório ajuizado por não pagamento pelos serviços técnicos de manutenção e suporte a sistemas prestados à empresa Infinita, que não foram pagos e alcançam o montante de R$ 130.958,21 (ID 192594475, p. 31). A despeito dos argumentos expendidos pela empresa executado, ora agravante, como bem pontuou o magistrado a quo, verifica-se que todas as questões trazidas ao conhecimento de juízo ad quem já foram amplamente discutidas na fase de conhecimento, inclusive pela interposição de recurso de apelação (ID 61718691, p. 40/50 e ID 61718693, p 1/2), de forma a não se vislumbrar a probabilidade do direito. Lado outro, não se vislumbra risco pela demora capaz de justificar a medida, porquanto nenhuma determinação ter sido proferida que desse ensejo a atos constritivos. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator